Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007246-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), CIVANIO CONCEICAO DE ABREU - CPF: 023.125.471-71 (PACIENTE), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (IMPETRADO), MOSANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 016.522.911-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA, COMUNICANDO-LHE OS TERMOS DESTA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESPONDER AO PROCESO EM LIBERDADE –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, supostamente, praticado por ele,
e para assegurar a aplicação da lei penal, com base no risco de
sua
fuga,
porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos
para
embas
ar
sua decisão. Além disso, a periculosidade do favorecido e a gravidade
exacerbada
do delito
, em tese, praticado por ele,
não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida apenas para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres memb
ros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Renato de Moraes em favor de
Civanio
Conceição de Abreu
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente está preso preventivamente, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000840-78.2022.8.11.0021, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), contra
Mosaniel
Lopes da Silva.

O impetrante sustenta que o paciente está preso desde o dia 31 de março deste ano e, até o presente momento, o Ministério Público não ofereceu a denúncia, razão pela qual é mantido preso ilegal
mente
, por entender que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
“o Paciente é Homossexual, e o presidio “Major
Zuzi
”, como a grande maioria dos presídios brasileiros, não possui um “Raio” destinado para tal opção sexual, e sua prisão juntamente com outros presos, correrá risco para sua integridade física e mental, assim, não se opõe de ter sua prisão domiciliar.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer

a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido com base nas razões encontradiças no ID

125063691
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID

126278662
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID

127843168
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da
sua
prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante o magistrado tenha se reportado à presença de dois dos requisitos necessários à prolação do referido édito judicial, qua
is
sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, consubstanciados na gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo favorecido, e no risco de
sua
fuga, o certo é que a medida extrema se mostra desproporcional no caso em análise.

A propósito, o juízo da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
O custodiado, por ora, está preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a

análise das manutenções das custódias.

[...]

Ao analisar aos autos, constata-se que há prova de materialidade e indícios de autoria

em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do

boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, pelo termo

de apreensão, bem como perante o interrogatório do custodiado.

Diante disso, verifica-se a gravidade em concreto do delito, vez que se trata da suposta ocorrência do crime de tentativa de homicídio, sendo este um crime punível com reclusão de, no mínimo, 06 (seis) a 20 (vinte) anos, com rito especial do Tribunal do Júri
.
Destarte, há que se

destacar que o autuado, em sede policial, confessou ter sido o autor da facada, apesar de alegar

legítima defesa. Que ao meu ver não restou demonstrada de plano.

Ademais, conforme provas constantes neste primeiro momento, o autuado em razão

de uma discussão, desferiu golpes de faca contra
Mosaniel
(vítima), causando-lhe lesões

corporais, que segundo a médica que realizou o primeiro atendimento, consistiu em uma

perfuração na região lombar lado esquerdo, sendo necessário o encaminhamento da vítima para

o Hospital Regional desta cidade de Água Boa. Cabe frisar que fora localizada e apreendida a

arma branca do tipo faca utilizada na prática do delito. Portanto, neste primeiro momento, não

visualizo a presença de qualquer excludente de ilicitude, nem mesma a legítima defesa.

De mais a mais, a médica plantonista, declarou em resposta ao quarto quesito do

exame de corpo de delito realizado com a vítima, que a lesão sofrida resultará incapacidade para

as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, debilidade permanente de

membro, sentido ou função (id. 81281383).

Em tempo,
a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que quando os policiais diligenciaram até a casa do autuado, o mesmo estava com uma mochila, se preparando para empreender fuga
. Ora, quem está certo que agiu em

legitima defesa não tenta eximir-se da aplicação da lei penal. Outrossim, em que pese o

custodiado tenha declarado exercer a profissão de cozinheiro, por ora, não possui emprego

formal, encontrando-se desempregado. Assim, há o risco sério de que ele
desobedece-se
as

limitações porventura impostas, evadindo-se para local incerto e não sabido.

Nesta senda, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

seriam ineficazes ao caso e traria uma sensação de impunidade à sociedade. Com efeito, a

conversão da prisão em flagrante delito, em prisão preventiva é medida que se impõe por

estarem presentes os seus requisitos, haja vista que a ordem pública fora violada, havendo a

necessidade de resguardá-la, bem como a fim de se promover o acautelamento social.

Em arremate, encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de

Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado ao autuado prevê pena privativa de

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A

PRISÃO DE CIVANIO CONCEIÇÃO DE ABREU, já que presentes os requisitos previstos no art.

312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva contra o autuado.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

JEAN LOUIS MAIA DIAS

MAGISTRADO
.
[...].
Destacamos

Vê-se, pois,
que o

magistrado
não apontou motivação válida pela qual a prisão cautelar do paciente se tornou indispensável
, porquanto
,
embora tenha
se report
ado
à gravidade do crime atribuído ao favorecido,
o
modus operandi
empregado
no crime
, supostamente, praticado por ele,

não evidencia
uma agressividade exacerbada
, sendo
imperioso reconhecer que

a manutenção da restrição de sua liberdade é medida
desproporcional,
porque não se verifica, na espécie, o
periculum
libertatis
justificado em elementos concretos, que é um requisito essencial à manutenção da medida constritiva da liberdade.

Ademais disso, na
da
há de concreto a evidenciar que a integridade física da vítima esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência em desfavor do paciente, devendo ser ressaltado, outrossim, que há nestes autos
declaração da vítima no sentido de que o paciente não lhe oferece risco e que o ferimento
por ele
causado
“foi leve”
(ID
124965655
).

Com relação à necessidade da prisão cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, cumpre registrar que
sua
fuga para evitar a prisão em flagrante, sem outras circunstâncias que revelem
a
deliberação de livrar-se da ação da
J
ustiça, não autoriza a manutenção da
sua restrição ambulatorial
, mormente
porque é
portador de predicados pessoais
,
e
existem
documentos comprovando que tem residência fixa no distrito da culpa (ID
124953199
) e ocupação lícita (ID
124965654
).

A propósito, nesse sentido eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que
consiste o
periculum
libertatis
. 2.
O simples ato de evitar a prisão, desacompanhado de outras particularidades, não justifica a custódia cautelar, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal
.
3. Na espécie, não há dado palpável que justifique a necessidade da prisão preventiva. Com efeito, a referência à possibilidade de os acusados prejudicarem a aplicação da lei penal não encontra arrimo em nenhum elemento concreto.
No pormenor, foi indicado na decisão constritiva a fuga dos indiciados no momento da chegada dos policiais (e-STJ fl. 97). Entretanto, o magistrado deixou de mencionar circunstâncias referentes ao comportamento pessoal dos réus suficientes a justificar a medida excepcional
.
4. Recurso provido para determinar a soltura do recorrente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição pelo Juízo local de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso demonstrada sua necessidade.

(STJ - RHC: 80990 RJ 2017/0032257-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2017)
.
Destacamos

Como
é cediço no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo,
o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa, a decretação da prisão preventiva d
o
paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é imperativa a substituição da sua custódia provisória pelas medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, mormente porque não é possível fechar os olhos para a sua conduta, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da Comarca de
Água Boa
/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial, julgo
parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Civanio
Conceição de Abreu
;

p
or
consequência,
concedo

em

parte

a ordem
de
habeas corpus
almejada, para substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir
do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022